Tribunal: TJSP
Processo: 1007520-19.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DÉBITOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TOTALIDADE DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES AINDA NÃO EXCLUÍDAS AO ENSEJO DA INCLUSÃO NO CADASTRO DAS QUE ESTÃO SENDO DISCUTIDAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – IMPROVIMENTO DO RECURSO.